Tribunal: TJDFT
Processo: 0741540-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu em parte impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. A controvérsia versa sobre a possibilidade de modificar sentença transitada em julgado, especificamente no capítulo que fixou o critério de correção monetária do débito fazendário com base no art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, posteriormente declarado parcialmente inconstitucional pela suprema corte. A sentença transitada em julgado determinou o pagamento das prestações relativas ao benefício alimentação dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal desde janeiro de 1996 até a data do efetivo restabelecimento da vantagem, corrigidos pela TR – Taxa Referencia e juros remuneratórios da caderneta de poupança, mas depois sobreveio a declaração da inconstitucionalidade na aplicação da TR como critério de correção monetária dos débitos judiciais da fazenda. O DISTRITO FEDERAL requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e determinar a correção do débito pela TR, conforme fixado no título executivo e mantida a SELIC a partir da vigência da EC 113/2021. Dispensado o preparo ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Retornam os autos após a apresentação de impugnação e réplica, IDs 168557342 e 165911264, respectivamente. Em síntese, a impugnação apresenta os seguintes pontos: a) necessidade de suspensão do feito pelo Tema 1169-STJ e excesso de execução. Passo a analisar. O primeiro ponto já se encontra superado nos autos desde o recebimento da Peça de ID 160878226, que a recebeu como cumprimento de sentença por considerar dispensável a fase de liquidação. Quanto ao segundo ponto, convém esclarecer que a Ação Coletiva no 32.159/97 foi proposta em face do DISTRITO FEDERAL, possuindo a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Por tal razão, ao contrário do alegado pela parte exequente, o período posterior a abril de 1997 não resta contemplado pelo título judicial exequendo. Esclareça-se, por oportuno, que o período posterior a abril de 1997 deve ser perseguido no bojo do Mandado de Segurança no 7.253/97. Por outro lado, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: (...) Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Correção monetária – índice definido no título Quanto à atualização monetária e juros de mora, os critérios foram fixados em sede de apelação e embargos de declaração, cujas ementas foram lavradas nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEI 786/1994. DECRETO 16990/95. JUROS E CORREÇÃO. LEI 11.960/09. 1. O sindicato tem legitimidade extraordinária, como substituto processual, para defender em Juízo os integrantes da respectiva categoria profissional, independentemente de autorização dos substituídos e de comprovação, na fase cognitiva, de filiação. 2. Suspenso o curso do processo por ordem judicial, não corre a prescrição, mesmo intercorrente, cujo reconhecimento pressupõe a intimação das partes para impulsionar o feito e do término da suspensão. 3. O GDF, ao editar o Decreto 16.990/95, ofendeu o princípio da hierarquia das leis, haja vista que a Lei 786/94 que institui o benefício-alimentação, só poderia ter sido revogada por outra lei em sentido formal (LICC, art. 2o, § 1o). 4. Incidência da Lei 11.960/09, a partir da sua vigência, ou seja, sem eficácia retroativa. (TJDFT, Acórdão n. 730893, 20110110004915APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2013, publicado no DJE: 14/11/2013, p. 171)” EMBARGOS DECLARATÓRIOS: providos, com excepcional efeito modificativo, para adequar o regime de correção monetária devida a partir de 28/06/09, à modulação dos efeitos do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, devendo observar-se a disciplina da Lei 11.960/09. (TJDFT, Acórdão n. 998356, 20110110004915APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, julgamento: 22/2/2017, publicado: 13/3/2017, pp. 372/376) (Grifei) Releva trazer à colação trecho do voto condutor do acórdão e que proveu os embargos de declaração com efeitos infringentes: “Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data"[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.” Portanto, o título executivo judicial fixou em definitivo que a correção monetária fosse calculada conforme o mandamento do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, o qual determinava a correção monetária pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança – TR e até a expedição dos precatórios. É importante ressaltar que, na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dar nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA PETIÇÃO MANDAMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO COMANDO DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Uma vez interposto Agravo Regimental contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança originário, impetrado no Tribunal a quo, cabível o Recurso Ordinário em adversidade ao acórdão proferido na sede recursal. 2. Embora os efeitos patrimoniais da ordem de segurança possam retroagir à data do ato ilegal, tal eficácia deve ser postulada na inicial e acolhida na decisão concessiva, não sendo lícito ao Juiz adotá-la na fase de implementação do decisum, em amor ao princípio da coisa julgada. 3. A função jurisdicional no processo de execução está adstrita aos estreitos limites do dispositivo do título judicial que se busca satisfazer, de sorte que ao Juízo da Execução, cumpre apenas dar cumprimento ao comando emanado do título executivo, que, na hipótese de ser proveniente de uma ação judicial, tem seus limites impostos pela parte dispositiva do julgado. (grifei) 4. Tem-se por preclusa toda a matéria que a parte poderia ter deduzido no processo de conhecimento, que deu origem a sentença de mérito transitada em julgado, sendo, por conseguinte, inadmissível a pretensão de se discuti-la na execução. 5. O apontado desrespeito à coisa julgada formada na sentença, por se tratar de error in procedendo, pode ser suscitado e reconhecido a qualquer tempo, uma vez que não comporta convalidação. 6. Recurso ordinário provido para decretar a nulidade do processo de execução, bem como dos atos subseqüentes, determinando o cancelamento do precatório expedido no valor de R$ 3.000.000,00 de reais. (RMS 26.374/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 08/09/2008) Mesmo quando a decisão assenta-se em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução, ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.” Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STF sobre o tema: "A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. A decisão do Supremo Tribunal Federal que haja declarado inconstitucional determinado diploma legislativo em que se apóie o título judicial, ainda que impregnada de eficácia ex tunc, como sucede com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 -- RTJ 164/506-509 -- RTJ 201/765), detém-se ante a autoridade da coisa julgada, que traduz, nesse contexto, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, in abstracto, da Suprema Corte." (RE 594.892, rel. min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 21-6-2010, DJE de 4-8-2010.) No caso sub judice, a sentença está acobertada pelo efeito da preclusão máxima, sendo relevante que no título foi determinada expressamente a correção monetária segundo o art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 até a expedição do precatório. Tal comando transitou em julgado. A questão foi submetida a julgamento perante a Segunda Câmara Cível desta corte, no bojo da Ação Rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000, cuja pretensão foi julgada improcedente conforme se destaca a seguir: AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC/15). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/2009. PRECEDENTES DO E. STF E DO C. STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ACÓRDÃO RESCINDENDO. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO. SÚMULA 343 DO STF. RESCISÃO INCABÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. É pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória inicia-se com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, ainda que dele não se tenha conhecido, salvo se identificada hipótese de flagrante intempestividade, erro grosseiro ou má-fé. 2. Transitado em julgado o acórdão rescindendo em 11/3/2020 e ajuizada a presente Ação Rescisória em 27/9/2021, observando, portanto, o prazo de até 2 (dois) anos após o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto no feito, não há que falar em decadência. 3. Trata-se de Ação Rescisória almejando a rescisão de decisão de mérito sob o argumento de afronta à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC/15), uma vez que o decisum rescindendo fundamentou-se no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 - que previa a utilização dos índices oficiais da caderneta de poupança -, declarado inconstitucional pelo e. STF no julgamento do RE 870.947/SE. 4. A matéria relativa à correção monetária pelo índice oficial da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública foi altamente controvertida nos tribunais pátrios. A divergência de interpretação perdurou por longos anos até a declaração de inconstitucionalidade pelo e. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE no 870.947/SE, em que foi reconhecida a repercussão geral, com a fixação da tese do Tema 810, em 20/9/2017. 5. Mesmo após a publicação do acórdão pelo e. STF, em 20/11/17, foi ordenada a suspensão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Ministro Relator, Luiz Fux, em decisão proferida em 25/9/2018, mantendo-se, então, a aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, que estabeleceu o índice de caderneta de poupança para fins de atualização monetária. 6. Assim, verifica-se que desde a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, em meados de 2009, até a pacificação da matéria pela Corte Suprema, em 3/3/2020, com o trânsito em julgado do leading case, passaram-se mais de 10 (dez) anos. E, a despeito da declaração de inconstitucionalidade pelo e. STF, a definição do índice a ser aplicado em cada caso foi realizada pelo c. STJ no Tema 905, em 2018. 7. Imperiosa a incidência do enunciado da Súmula 343 do STF, segundo a qual "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais." 8. Ação Rescisória conhecida e julgada improcedente. Prejudicial de mérito rejeitada. (Acórdão 1432027, 07309548420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, fixado o parâmetro para a correção em sentença transitada em julgado, na qual foi estabelecido o índice de correção monetária, deve-se observar o comando do título judicial até que sobrevenha sua desconstituição, sob pena de violação dos limites da coisa julgada, ainda que o decisum tenha assento em norma posteriormente declarada inconstitucional. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender o procedimento forçado na origem até o julgamento do mérito, quando se definirá o critério de correção da dívida. Considerando o Tema 28/STF, faculto o prosseguimento apenas com relação ao valor incontroverso, caso seja do interesse do credor. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator